Tribunal: TJDFT
Processo: 0754882-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754882-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO LOPES DE FARIA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PAULO LOPES DE FARIA JÚNIOR contra a decisão ID origem 256006313, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724170-89.2025.8.07.0020, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos celebrados com o requerido, bem como para suspender eventual execução em curso que tivesse por objeto tais ajustes e afastar medidas restritivas dele decorrentes. Além disso, determinou a complementação documental necessária à apreciação do pedido de gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do benefício e necessidade de recolhimento das custas. Confira-se o teor do pronunciamento: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. (grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante afirma ter cumprido integralmente a determinação judicial, juntando declaração de imposto de renda, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e outros documentos que evidenciam situação de severo comprometimento econômico. Defende, ainda, que a probabilidade do direito encontra respaldo na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual o alongamento de dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, bem como na proteção constitucional da pequena propriedade rural trabalhada pela família. Alega que o indeferimento da tutela acarreta risco concreto de execução, expropriação do imóvel e inviabilização definitiva da atividade agrícola, configurando periculum in mora evidente. Sustenta, também, a deficiência de fundamentação da decisão, porquanto não teria enfrentado os elementos técnicos e probatórios apresentados, nem analisado os pedidos administrativos de renegociação da dívida, tampouco considerado o risco iminente de dano irreversível. Formula, ao final, os seguintes pleitos: a) o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por preenchidos os requisitos legais de admissibilidade; b) a concessão de tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, do CPC), para, liminarmente: b.1) suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas dos contratos de crédito rural descritos na petição inicial; b.2) suspender execuções judiciais, protestos, inscrições em cadastros restritivos e qualquer outra medida de cobrança relativa a tais contratos, até decisão final deste recurso ou da ação principal; b.3) determinar que o Banco Agravado se abstenha de promover atos de constrição ou expropriação sobre a pequena propriedade rural do Agravante e seus implementos agrícolas, até ulterior deliberação; b.4) assegurar a tramitação do processo de origem sob o pálio da justiça gratuita, afastando, por ora, qualquer ameaça de extinção do feito por ausência de recolhimento de custas; c) no mérito, o provimento integral do agravo, para reformar a decisão agravada, a fim de c.1) deferir, em definitivo, a justiça gratuita em favor do Agravante, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC; c.2) deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos exatos termos dos itens b.1 a b.3 supra, determinando-se ao Juízo de origem que profira decisão em conformidade com o presente acórdão; [...] (grifo de origem) Preparo não recolhido. Antes, porém, de iniciar a análise dos pleitos recursais, necessário consultar o Juízo de 1o Grau acerca do pedido de reconsideração formulado pelo exequente na petição ID origem 259596059, uma vez que eventual modificação – ou mesmo confirmação – da decisão recorrida poderá repercutir diretamente no binômio necessidade-utilidade do presente recurso. Isso porque, além de o agravante ter juntado documentos novos destinados a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, verifica-se, em exame preliminar, a existência de indícios de deficiência na fundamentação da decisão combatida, circunstância que reforça a conveniência de prévia manifestação do Juízo antes do prosseguimento da análise recursal. Assim, oficie-se ao Juízo de 1o Grau, para que preste as informações pertinentes acerca do pedido de reconsideração apresentado na petição ID origem 259596059, no prazo de até 5 (cinco) dias, haja vista a pendência de exame do pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator